Tribunal: STJ
Processo: 0000256-42.2021.8.17.2140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051990 - PE(2025/0362497-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: POLIANA MARIA CARMO ALVES - PE033039
MARIANA FREIRE PRAGANA PELLEGRINO - PE045733
ANIBAL CARNAUBA DA COSTA ACCIOLY JUNIOR - PE017188
AGRAVADO
: EDMILSON EURICO DA SILVA
ADVOGADO
: ARY DE ALBUQUERQUE BEZERRA - PE015878
AGRAVADO
: LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: JOÃO OTÁVIO MARTINS PIMENTEL - PE035724
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: LIA SAMPAIO SILVA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANO
MORAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA.
RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. ACÓRDÃO
ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE
DA
SÚMULA N.
VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA
7/STJ.
DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 284/STF.
1. Afasta-se a suscitada ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, na medida
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. Em relação à alegação de que é cabível a denunciação da lide
à seguradora, a alteração das premissas adotadas pelo Sodalício a
, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de
quo
aferir a possibilidade de deferimento da intervenção de terceiro,
Documento eletrônico VDA56660999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:57
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 34d514fc-f2af-46e6-aed4-8f18d6c273e6

demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o obstáculo previsto na
.
Súmula n. 7/STJ
3. A responsabilidade da ora agravante pela ocorrência do acidente
que vitimou a família da autor foi assentada com base nas provas
colacionadas aos autos. Assim, não há como rever o entendimento
da Corte de origem sem que se faça nova incursão no acervo fático-
probatório dos autos, providência que encontra óbice na
.
Súmula n. 7/STJ
4. No que diz respeito ao valor da condenação, cumpre observar
que a parte recorrente não amparou o inconformismo na violação a
qualquer lei federal. Destarte, a ausência de indicação do
dispositivo legal tido por malferido implica deficiência de
fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência do
Enunciado n.
: "
284/STF
É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia." Ademais, o exame da insurgência
esbarra no entrave da
porquanto o tema implica
Súmula n. 7/STJ
em revisão de fatos e provas.
5. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56660999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:57
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 34d514fc-f2af-46e6-aed4-8f18d6c273e6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3051990 - PE(2025/0362497-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: POLIANA MARIA CARMO ALVES - PE033039
MARIANA FREIRE PRAGANA PELLEGRINO - PE045733
ANIBAL CARNAUBA DA COSTA ACCIOLY JUNIOR - PE017188
AGRAVADO
: EDMILSON EURICO DA SILVA
ADVOGADO
: ARY DE ALBUQUERQUE BEZERRA - PE015878
AGRAVADO
: LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: JOÃO OTÁVIO MARTINS PIMENTEL - PE035724
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR
: LIA SAMPAIO SILVA
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANO
MORAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA.
RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. ACÓRDÃO
ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE
DA
SÚMULA N.
VALOR DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA
7/STJ.
DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI VIOLADO.
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 284/STF.
1. Afasta-se a suscitada ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, na medida
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a
controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2. Em relação à alegação de que é cabível a denunciação da lide
à seguradora, a alteração das premissas adotadas pelo Sodalício a
, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de
quo
aferir a possibilidade de deferimento da intervenção de terceiro,
Documento eletrônico VDA55697882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:40
Código de Controle do Documento: c562b688-8c52-47af-8ccd-29b1e86b7228

demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o obstáculo previsto na Súmula n. 7/STJ.
3. A responsabilidade da ora agravante pela ocorrência do acidente
que vitimou a família da autor foi assentada com base nas provas
colacionadas aos autos. Assim, não há como rever o entendimento
da Corte de origem sem que se faça nova incursão no acervo fático-
probatório dos autos, providência que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
4. No que diz respeito ao valor da condenação, cumpre observar
que a parte recorrente não amparou o inconformismo na violação a
qualquer lei federal. Destarte, a ausência de indicação do
dispositivo legal tido por malferido implica deficiência de
fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência do
Enunciado n.
: "
284/STF
É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia." Ademais, o exame da insurgência
esbarra no entrave da
porquanto o tema implica
Súmula n. 7/STJ
em revisão de fatos e provas.
5. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto pela Neoenergia Pernambuco – Cia Energética de
Pernambuco desafiando decisão que negou provimento ao agravo recurso especial, sob
os fundamentos de que: (I) não se verifica ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, na medida em
que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas; (II) incide a
na hipótese, pois a Corte estadual, com base
Súmula n. 7/STJ,
em premissas fáticas, concluiu pela inviabilidade de denunciação da lide à seguradora;
(III) o dever de dever de indenizar decorreu da análise de premissas fáticas, atraindo o
óbice do susodito anteparo sumular do STJ; e (IV) quanto ao valor da indenização, aplica-
se o Enunciado n.
porquanto não foi indicado o dispositivo de lei que ampara a
284/STF,
pretensão recursal.
Inconformada, a parte agravante, em suas razões, sustenta que: (I) o
acórdão recorrido contém omissão "a respeito da violação ao devido processo legal
experimentada pela Agravante, o que tornaria nula a sentença" (fl. 835); (II) não incide a
na espécie, tendo em vista que não há pretensão de reexame de fatos e
Súmula n. 7/STJ,
de provas, "mas sim o enfrentamento de questões indiscutíveis acostadas nos autos que
com devida vênia não foram valoradas corretamente" (fl. 830); e (IV) deve ser afastado
o Enunciado n.
pois o apelo tem espeque no
do Código Civil.
284/STF
art. 186
Documento eletrônico VDA55697882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:40
Código de Controle do Documento: c562b688-8c52-47af-8ccd-29b1e86b7228

Pugna, pois, pela reconsideração do decisório agravado ou pela submissão
do agravo interno ao julgamento colegiado.
Impugnação ofertada às fls. 848/871.
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não prospera.
Na origem, cuida-se de ação de indenização ajuizada por Edmilson Eurico
da Silva em desfavor da Companhia Energética de Pernambuco (Celpe), com o fim de
obter "o pagamento de indenização em razão da queda de um poste, que teria levado ao
" (sentença - fl. 506).
óbito da companheira do requerente
A sentença de piso julgou parcialmente procedente o pedido, tendo sido
confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.
Nas razões do apelo especial, a parte ora agravante, ora denominada
Neoenergia Pernambuco, apontou afronta aos arts. 115; 125, II, 357 e 1.022, II, do CPC;
e 186 do CC. Aduziu a negativa de prestação jurisdicional e, quanto ao mérito, defendeu
o ingresso da seguradora na lide, na condição de terceiro interveniente, além de sustentar
a inexistência do dever de indenizar uma vez que, segundo afirma, os danos alegados
decorreram da conduta exclusiva de terceiro. Pleiteou, também, a redução do valor
fixado a título de reparação moral.
A decisão agravada, por sua vez, concluiu pela não ocorrência de omissão
e, no tocante ao cabimento da denunciação da lide e ao dever de indenizar, aplicou-se o
óbice da
em virtude de a controvérsia demandar o reexame de matéria
Súmula n. 7/STJ
fático-probatória. Por fim, consignou-se a incidência do entrave previsto no Enunciado n.
visto que o tema relacionado à exorbitância do valor da condenação não se
284/STF,
amparou em qualquer dispositivo de lei federal.
Já no presente agravo interno, a parte ora recorrente discorda dos referidos
fundamentos.
Sem motivo, contudo.
No que concerne à apontada ofensa ao art. 1.022, II, do CPC, a parte
insurgente sustentou que o decisório colegiado recorrido não enfrentou as alegações
concernentes à nulidade da sentença, por invocado cerceamento do direito de defesa.
Ocorre que o tema foi objeto de enfrentamento, conforme se constata dos
seguintes excertos do acórdão alvejado (fl. 617):

VOTO: Preliminar de nulidade da sentença, ante a alegação de cerceamento de
defesa.
Documento eletrônico VDA55697882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:40
Código de Controle do Documento: c562b688-8c52-47af-8ccd-29b1e86b7228

Os demandados alegaram que requereram a oitiva de testemunhas bem como
produção das demais provas em direito admitidas.
Ora, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa, uma vez que o
conjunto probatório que instrui o processo, consubstanciado em documentos,
declarações, fotos e vídeos do sinistro ocorrido, são suficientes para o
esclarecimento da controvérsia, sendo desnecessária a instrução do feito com
outras provas, as quais em nada alterariam o desfecho da lide.
Portanto, tem-se que o julgador singular, destinatário das provas a serem
produzidas, promoveu o julgamento antecipado da lide, amparado pela regra
processual vigente (artigo 355, I, do CPC), não havendo que se falar em
nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

E no julgamento dos aclaratórios, reforçou-se (fl. 685):

Quanto aos argumentos deduzidos pela CELPE e pelo Estado de Pernambuco
nos respectivos recursos, cumpre elucidar que, na proclamação da decisão
embargada, foi suficientemente esclarecida a inexistência de cerceamento do
direito de defesa, pois o conjunto probatório encontrado nos autos,
consubstanciado em documentos, declarações, fotos e vídeos do sinistro
ocorrido, se mostrara suficiente para o esclarecimento da controvérsia, sendo
desnecessária a instrução do feito com outras provas, as quais em nada
alterariam o desfecho da lide.
Restou assente que o julgador singular, destinatário das provas a serem
produzidas, promoveu o julgamento antecipado da lide, amparado pela regra
processual vigente (artigo 355, I, do CPC), não havendo que se falar em
nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Não se verifica, pois, a afirmada omissão.
Lado outro, quanto à afirmada violação ao
II, do CPC, colhem-se
art. 125,
do acórdão recorrido os seguintes fundamentos (fl. 616)

VOTO – Preliminar: Denunciação à Lide da Tokyo Marine Seguradora S.A.
Em sede de apelo, a CELPE pugnou pelo deferimento da denunciação à lide da
Tokyo Marine Seguradora S.A., argumentando que, quando houve a ocorrência
do acidente, estava em vigor o ajuste mantido entre a CELPE e a TOKIO
MARINE SEGURADORA S.A. (Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil no
510 0000029907), situação que implicaria, no caso de uma condenação
definitiva, o direito de regresso da ora Ré contra a Seguradora, o que traduz a
hipótese do inciso II, do
do CPC.
art. 125,
A preliminar suscitada não merece prosperar, diante da previsão do direito de
regresso inserta no
§ 1o do CPC, não se mostrando indispensável a
Art. 125,
inclusão da seguradora na presente lide, ressaltando-se que o deferimento da
denunciação à lide em sede de juízo recursal pode ensejar afronta à economia e
celeridade processual.

Documento eletrônico VDA55697882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:40
Código de Controle do Documento: c562b688-8c52-47af-8ccd-29b1e86b7228

Verifica-se que a instância
, com base nos elementos probatórios da
a quo
causa, rejeitou a denunciação da lide à seguradora. Assim, a alteração das premissas
adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim
de aferir a imprescindibilidade da intervenção de terceiro, no caso concreto, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos,
providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
III, DO CPC. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CABIMENTO. FATO
ART. 70,
NOVO.
AFRONTA
À
CELERIDADE
PROCESSUAL.
REVISÃO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Esta Corte não admite a denunciação da lide, com base no
III, do
art. 70,
CPC, quando introduzir fato novo que gere risco de tumulto processual e
prejuízo à celeridade do processo.
2. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que a
denunciação da lide pode atentar contra a celeridade processual demandaria o
reexame de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial
pela incidência da Súmula no 7/STJ.
3. A incidência da
prejudica a análise da divergência
Súmula no 7/STJ
jurisprudencial.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.891.517/MG
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

Em relação ao nexo de causalidade entre a conduta da agravante e os danos
apontados pela parte autora, a Corte Estadual asseverou (fls.
):
620/621

Da leitura dos autos, conclui-se que é incontroverso o fato de que o acidente
ocorreu diante da colisão do veículo com a fiação de um poste, vindo a
provocar a sua queda e a consequente morte da Sra. Luzia, estando o
automóvel a serviço do réu, Estado de Pernambuco, e sendo de propriedade da
ré LOCARALPI, motivo pelo qual há que se analisar os autos sob ótica da
responsabilidade civil objetiva (CF –
§ 6o).
art. 37,
Os elementos constitutivos da responsabilidade civil se acham evidenciados,
malgrado o desmedido esforço do Estado de Pernambuco para descaracterizá-
la, ao argumento de que o mero movimento de um caminhão puxando fio de
eletricidade não seria suficiente para derrubar uma estrutura de cimento fixada
ao solo.
Como cediço, a responsabilidade objetiva, norteada pela teoria do risco
administrativo, dispensa a prova de culpa da Administração.
Assim, se comprovada a ocorrência do dano e sua relação de causalidade com
a atividade desenvolvida pela pessoa jurídica de direito público, certa será a
obrigação de indenizar.
Documento eletrônico VDA55697882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:40
Código de Controle do Documento: c562b688-8c52-47af-8ccd-29b1e86b7228

Contudo, há hipóteses em que o nexo causal pode ser afastado - caso fortuito,
força maior ou fato exclusivo da vítima -, sendo certo que só se afasta esse nexo
quando demonstrado, com segurança e consistência, a ocorrência de alguma
das excludentes mencionadas.
Como bem salientado pelo magistrado do primeiro grau a petição inicial traz à
baila fotografias em que é possível averiguar a espessura do poste caído (ID
78690951), tendo a concessionária ré acostado no ID 83546304, como sendo
fotografia do poste substituto ao lado do poste caído, na qual é possível
perceber que a espessura do poste caído tem metade da espessura do poste
novo, portanto, aparentemente frágil, a ponto de ser arrancado com a puxada
da fiação.
Ressaltou, também, o dever de cuidado que o motorista do caminhão, que
estava a serviço do Estado de Pernambuco, necessita ter, quando da realização
de manobras por onde trafega, de modo que, em que pese o veículo esteja de
acordo com as normas e limites de tráfego na localidade, precisa o condutor
observar a área antes da realização das manobras.
No caso dos autos, a Sra. Luzia faleceu porque o poste caiu sobre sua cabeça, e
o poste caiu porque o motorista, a serviço do Estado, enganchou com o
caminhão na fiação, vindo a provocar a queda do poste, fato que acarretou
sérias consequências ao autor da presente ação.
Com efeito, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou
moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente em seu
íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, tristeza e angústia.
Portanto, configurado o dano moral, in casu, diante de todo sofrimento e
angústia sofridos pelo autor, cuja companheira foi vítima do sinistro ocorrido,
deve lhe ser conferido o respectivo ressarcimento, o qual deve abranger duas
forças: uma de caráter punitivo e pedagógico, no intuito de desestimular o
ofensor a reiterar a conduta reprimida pelo ordenamento, e outra de caráter
compensatório, a fim de proporcionar à vítima algum bem em contrapartida ao
mal sofrido.

No caso, a responsabilidade da ora agravante pela ocorrência do acidente
que vitimou a família da autora foi assentada com base nas provas colacionadas aos
autos. Assim, não há como rever o entendimento do Tribunal de origem sem que se faça
nova incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra
impedimento na Súmula n. 7/STJ.
A propósito do tema, confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE
POSTE E FIAÇÃO DE TELEFONIA EM VIA PÚBLICA. ACIDENTE COM
MOTOCICLETA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
CPC/2015.
INCONFORMISMO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL,
DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTE PARA A
SUA
MANUTENÇÃO.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
283/STF.
Documento eletrônico VDA55697882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:40
Código de Controle do Documento: c562b688-8c52-47af-8ccd-29b1e86b7228

RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA. CARACTERIZAÇÃO.
CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS
PROVAS DOS AUTOS. DANOS MORAIS. PRETENDIDA REDUÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA
ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra
decisum publicado na vigência do CPC/2015.
II. Trata-se, na origem, de Ação de Indenização ajuizada pela parte ora
agravada, em desfavor de Telemar Norte Leste
com objetivo de obter
S/A,
reparação pelos danos morais, materiais e estéticos, advindos de acidente com
motocicleta, em decorrência de poste de telefonia caído e fios estendidos em via
pública. O Tribunal de origem manteve a sentença, que julgara parcialmente
procedente a demanda.
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489, § 1o, IV, VI, e 1.022,
II, do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do
acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à
solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da
pretendida.
IV. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não
refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua
manutenção, em face da incidência da
(
Súmula 283/STF
"É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles").
V. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos,
consignou que "o autor sofreu o acidente em decorrência de defeito na
prestação do serviço público pela ré. Portanto, há nexo de causalidade entre a
conduta omissiva da concessionária e os danos suportados pelo motociclista.
No caso concreto, a ré deve responder objetivamente pelos danos causados ao
autor, pois prestou serviço público sem atender às adequadas condições de
segurança", acrescentando, ainda, que "o réu não logrou êxito em demonstrar
qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, na
forma do
II, do CPC
art. 373,
". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo,
no sentido de que restou caracterizada a responsabilidade civil da empresa de
telefonia, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o
reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.
VI. No que tange ao quantum indenizatório, "a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que a revisão dos valores fixados a título de
danos morais somente é possível quando exorbitante ou insignificante, em
flagrante violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o
que não é o caso dos autos. A verificação da razoabilidade do quantum
indenizatório esbarra no óbice da Súmula 7/STJ" (STJ, AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
AREsp 927.090/SC,
DJe de
.
08/11/2016)
Documento eletrônico VDA55697882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:40
Código de Controle do Documento: c562b688-8c52-47af-8ccd-29b1e86b7228

VII. No caso, o Tribunal de origem, à luz das provas dos autos e em vista das
circunstâncias fáticas do caso, manteve o valor da indenização por danos
morais arbitrado pela sentença, em R$ 10.000, 00 (dez mil reais). Tal valor, ao
contrário do que sustenta o agravante, não se mostra exorbitante, diante das
peculiaridades da causa, expostas no acórdão recorrido. Tal contexto,
portanto, não autoriza a redução pretendida, de maneira que não há como
acolher a pretensão do agravante, em face da Súmula 7/STJ.
VIII. Agravo interno improvido.
(
, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
AgInt no AREsp n. 1.916.745/MA
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/6/2022,
15/6/2022.

Por fim, no que diz respeito ao valor da condenação, cumpre observar que a
parte recorrente não amparou o inconformismo na violação a qualquer lei federal.
Destarte, a ausência de indicação do dispositivo legal tido por malferido implica
deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência do Enunciado n.
: "
284/STF
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
"
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.
A despeito de a parte ora agravante afirmar que a irresignação quanto ao
valor da indenização está embasada no
do Código Civil, nota-se que o referido
art. 186
dispositivo legal não contém comando capaz de sustentar a tese recursal, o que atrai, de
todo modo, o obstáculo do susodito verbete sumular do STF.
E, ainda que fosse superado o referido óbice, o pleito de redução do valor
da indenização implica reexame de matéria fático-probatória, circunstância que também
impede o conhecimento do apelo especial, nos termos da vedação da Súmula n. 7/STJ.
Confira-se, nesse sentido, o seguinte aresto:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
COMPROVAÇÃO
DOS
REQUISITOS.
VALOR
INDENIZATÓRIO.
MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS ASSENTADAS PELA CORTE DE
ORIGEM. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte de origem
resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos.
Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A instância recorrida, com base em todos os elementos de prova carreados
aos autos, concluiu pela existência de nexo de causalidade entre a conduta do
agente e o dano sofrido, afastando a alegada culpa exclusiva da vítima, e que,
por essa razão, não há como afastar a responsabilidade civil da ora agravante
e o consequente dever de indenizar.
Documento eletrônico VDA55697882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:40
Código de Controle do Documento: c562b688-8c52-47af-8ccd-29b1e86b7228

3. Nesse contexto, é certo que a alteração das premissas adotadas pela Corte
de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, a fim de
asseverar que não se encontram configurados na espécie os elementos
ensejadores da responsabilidade civil, demandaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Acerca do valor indenizatório, cumpre destacar que, em regra, não é cabível
na via especial a revisão do montante estipulado pelas instâncias ordinárias a
título de indenização, ante a impossibilidade de reanálise de fatos e provas,
conforme a já referida vedação sumular 7 do STJ. Ressalte-se que a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça admite, somente em caráter
excepcional, que o quantum arbitrado seja alterado, caso se mostre irrisório ou
exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, o que não se verifica, contudo, na espécie.
5. Agravo interno não provido.
(
Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no

AREsp n. 2.149.021/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2024,
19/12/2024.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO

É o voto.
Documento eletrônico VDA55697882 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 07/04/2026 19:49:40
Código de Controle do Documento: c562b688-8c52-47af-8ccd-29b1e86b7228

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.051.990 / PE
Número Registro: 2025/0362497-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002564220218172140 2564220218172140
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: POLIANA MARIA CARMO ALVES - PE033039
MARIANA FREIRE PRAGANA PELLEGRINO - PE045733
ANIBAL CARNAUBA DA COSTA ACCIOLY JUNIOR - PE017188
AGRAVADO
: EDMILSON EURICO DA SILVA
ADVOGADO
: ARY DE ALBUQUERQUE BEZERRA - PE015878
AGRAVADO
: LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: JOÃO OTÁVIO MARTINS PIMENTEL - PE035724
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : LIA SAMPAIO SILVA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
ADVOGADOS
: POLIANA MARIA CARMO ALVES - PE033039
Documento eletrônico VDA56640366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:24
Código de Controle do Documento: 53b68bc7-6d93-404c-850d-6f2e587c1b7d

MARIANA FREIRE PRAGANA PELLEGRINO - PE045733
ANIBAL CARNAUBA DA COSTA ACCIOLY JUNIOR - PE017188
AGRAVADO
: EDMILSON EURICO DA SILVA
ADVOGADO
: ARY DE ALBUQUERQUE BEZERRA - PE015878
AGRAVADO
: LOCARALPI ALUGUEL DE VEICULOS LTDA
ADVOGADO
: JOÃO OTÁVIO MARTINS PIMENTEL - PE035724
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADOR : LIA SAMPAIO SILVA
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640366 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:24
Código de Controle do Documento: 53b68bc7-6d93-404c-850d-6f2e587c1b7d